Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026064-15.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WALDIRENE MOURA TAPAJOS MADEIROS - CPF: 839.230.121-87 (RECORRENTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1026064-15.2021.8.11.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: WALDIRENE MOURA TAPAJOS MADEIROS

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

NTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDÊMIA – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DE LEI ESTADUAL No 11339/2021– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, condenando a parte recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais

em virtude da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, em período de vigência da Lei Estadual 11339/2021.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – inconstitucionalidade da lei 11339/2021.

2. Dos danos morais e quantum indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita – inconstitucionalidade da lei 11339/2021.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que o corte energético ocorreu em período em que Lei Estadual no 11339/2021, proibiu a suspensão do fornecimento de energia em razão da pandemia que, infelizmente, assola o mundo, com grave comprometimento da renda das pessoas físicas e jurídicas.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – RESOLUÇÕES NORMATIVAS No. 878/2020 E No 928/2021, DA ANEEL - LEI ESTADUAL No. 11.339/2021 – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Extrai-se da inicial que o Requerente busca o parcelamento do débito e o restabelecimento do fornecimento de
energia
a fim de preservar a continuidade da atividade empresarial desenvolvida na região, que está prejudicada diante da suspensão do serviço.

A ANEEL editou a Resolução Normativa no. 878/2020, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de
energia
elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia da
COVID
-19. Da mesma forma, destaca-se a edição da Resolução Normativa no 928/2021 da ANEEL, estabelecendo medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de
energia
elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus (
COVID
-19).

Ainda que se alegue que o agravado não se enquadre especificamente no contexto protetivo da referida Resolução 878/2020, enquadra-se no contexto da Lei Estadual no. 11.339, de 26 de maio de 2021, que proíbe a concessionária ENERGISA de suspender, por 90 dias, a partir da publicação da lei, o fornecimento de
energia
elétrica do consumidor que estiver inadimplente em Mato Grosso, por conta da pandemia da
Covid
-19.

(N.U 1010434-19.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

Ainda nesta senda, além da lei estadual que proibiu o corte indevido, os débitos são datados de 2019/2020. Razão pela qual, restou configurado, o corte indevido por débitos pretéritos.

2.
Dos danos morais e quantum indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022